Tribunal: TJSP
Processo: 0009800-42.2012.8.26.0322
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000175248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 0009800-42.2012.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é recorrente
ROGER FERNANDO GARCIA BENEDITO, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso,
confirmando-se a r. decisão de pronúncia pelos próprios e bem lançados
fundamentos. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.064 - Recurso Em Sentido Estrito no 0009800-42.2012.8.26.0322 - Lins - (lgdc)
VOTO no: 42.064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no: 0009800-42.2012.8.26.0322
COMARCA: Lins (1a Vara).
RECORRENTE: Roger Fernando Garcia Benedito.
RECORRIDO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ROGER
FERNANDO GARCIA BENEDITO contra a r. decisão do r. Juízo da 1a Vara
Criminal do Foro de Lins (fls. 410/417), publicada em 30 de julho de 2019, que,
após suspensão processual (fls. 223), o pronunciou como incurso no art. 121, caput,
c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 11
de março de 2012.
Em apertada síntese, persegue o recorrente a absolvição sob o
fundamento da insuficiência de provas da autoria. Pede, alternativamente, a
desclassificação do delito para o de lesão corporal (fls. 451/461).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 463/466), e mantida a decisão em
primeiro grau (fls. 468), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 474/477).

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.064 - Recurso Em Sentido Estrito no 0009800-42.2012.8.26.0322 - Lins - (lgdc)
É o relatório.
Respeitados os argumentos expostos nas razões de inconformismo, a
r. decisão recorrida foi acertada, devendo assim prevalecer para que o recorrente
possa ser julgado oportunamente pelo Tribunal do Júri da comarca de Lins.
Como é sabido, no presente momento da persecução penal (1a fase do
procedimento) não há cogitar sobre a cognição exauriente da prova até então trazida
para os autos, importando, apenas o reconhecimento da admissibilidade da acusação
nos termos do atual art. 413 do Cód. de Processo Penal.
Assim sendo, não é demais assinalar que a impronúncia ou a
absolvição sumária, considerado o princípio norteador da fase do iudicium
accusationis, só são cabíveis quando os indícios relativos à autoria ou materialidade
delitiva forem absolutamente insuficientes para a caracterização da justa causa da
imputação, ou quando demonstrada, estreme de dúvidas, hipótese de exclusão do
crime ou da pena, o que, a despeito do esforço da defesa, não ocorreu no caso.
O momento oportuno para o aprofundado exame e valoração da prova
é o julgamento em Plenário.
Fixados estes parâmetros e, dessa forma, considerados os elementos
de prova colhidos ao longo da persecução penal como dispõe o atual art. 413, § 1o,
do estatuto processual, não há como acolher, por ora, a tese defensiva de negativa de
autoria para o crime contra a vida.
Com efeito, a materialidade delitiva (laudo de exame de corpo delito
da vítima fls. 72; laudos periciais fls. 35/38 e 73/78; documentos médicos fls.
67/71, 83/117 e 150) e a autoria atribuída ao recorrente, a princípio, estão
demonstradas.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.064 - Recurso Em Sentido Estrito no 0009800-42.2012.8.26.0322 - Lins - (lgdc)
Pelo que se infere dos autos, o recorrente, juntamente com o
codenunciado Cleberson Luiz Martin dos Santos (punibilidade extinta pelo óbito
fls. 394 e 401) e outros indivíduos não identificados, tentou matar Jonatas Alves
Pereira mediante socos e chutes contra a sua cabeça, os quais lhe causaram
traumatismo craniano e fratura, abandonando-o machucado e coberto por uma capa
de sofá próximo a um esgoto, onde foi encontrado e socorrido por policiais. No
entanto, durante a persecução penal ele veio a falecer sem apontar os autores do
crime.
Nesse sentido foram os testemunhos dos policiais Ronaldo e Paulo
(fls. 29, 39 e 387 CD); bem como a confissão extrajudicial do recorrente quando
narrou os fatos de forma detalhada, esclarecendo que agrediu a vítima porque ela
teria tentado estuprar Ana Daiana, prima do codenunciado Cleberson (fls. 14),
sendo certo que este, antes de falecer, muito embora tenha tentado excluir o
recorrente de participação nos fatos, também confirmou a versão apresentada por ele
(fls. 13). A tentativa de estupro por parte da vítima também foi confirmada por Ana
Daiana (fls. 15 e CD) e pela testemunha Mayara (CD).
Daí que a retratação do recorrente em juízo (CD), negando a
participação, por ora não convence, não conseguindo a defesa até o momento
fragilizar o conjunto de provas incriminatório.
Portanto, inviável a absolvição do recorrente nesta fase do
procedimento, não havendo dúvida quanto ao acerto da imputação.
E muito menos há falar em desclassificação do crime de homicídio
para o de lesão corporal, pois se o acusado não tivesse intenção de matar o ofendido
jamais teria desferido chutes e socos contra a sua cabeça, e ainda o jogado num lixão
embrulhado numa capa.
Demonstrado, assim, a princípio, o animus necandi, deve o recorrente

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 42.064 - Recurso Em Sentido Estrito no 0009800-42.2012.8.26.0322 - Lins - (lgdc)
ser submetido a julgamento por seus pares.
Assim, pese o esforço da defesa técnica, nesta fase processual, em
que são necessários, como dito, apenas razoáveis indícios de autoria e materialidade,
vigorando o princípio do in dubio pro societate, os elementos de prova referidos
constituem suporte suficiente para a pronúncia. A respeito, confira-se:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DOLOSO
CONTRA A VIDA - SUMÁRIO DA CULPA PRONÚNCIA
VIABILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E
PROVA DA MATERIALIDADE - A decisão de pronúncia consiste
em mero juízo de admissibilidade da imputação que, não
demanda certeza quanto à autoria, mas sim somente dúvida
razoável, para submeter o acusado a julgamento pelo c. conselho
de sentença - ART. 413, DO CPP - PRINCÍPIO "IN DUBIO
PRO SOCIETATE" INCIDÊNCIA - PRECEDENTES DESTE
E. TRIBUNAL ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Na fase
do sumário da culpa se exige a prova de não ser o acusado autor
ou partícipe dos fatos ou da ocorrência de causa de exclusão do
crime. Inteligência do art. 415, do CPP Sentença mantida.
Recurso
a
que
se
nega
provimento.”(TJ-SP
-
RSE:
00006325720128260082
SP
0000632-57.2012.8.26.0082,
Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 12/02/2015,
8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/02/2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
decisão de pronúncia pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator